Tribunal: STF
Processo: Rcl 48517
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Distribuição Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000010-36.2019.5.02.0016, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandado por Débora Patrícia Leme, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo de emprego em decorrência dos serviços prestados “na qualidade de TRANSPORTADOR AUTONOMO DE CARGAS - TAC, nos termos da Lei 11.442/2007”.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento do Processo nº 1000010-36.2019.5.02.0016, violou à eficácia do julgado por esta Corte na ADC 48, “que reconheceu expressamente a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, em especial as disposições dos artigos 4º e 5º”.



    A reclamante aduz que



    “(...) dúvidas não restam de que (i) as relações comerciais existentes entre as transportadoras e os transportadores autônomos de carga em nenhuma hipótese caracterizam vínculo de emprego, e (ii) a competência jurisdicional é da Justiça comum para processar e julgar as ações deles decorrentes, o que foi decidido no julgamento do mérito da ADC 48/DF e está sendo desrespeitado pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.”



    Sustenta ainda que



    “(...) as provas constituídas nos autos da reclamação trabalhista são suficientes para comprovar a existência de contrato firmado e regido pela Lei 11.442/2007 (arts. 4º e 5º), razão pela qual deve o presente conflito ser julgado procedente para que seja reconhecida a competência da Comum de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo.”



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo 1000010-36.2019.5.02.0016, até ulterior decisão desta Colenda Corte de Justiça, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC/DF (art. 989, II, CPC).



    b) No mérito, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário.”



    Por meio de decisão publicada em 16/08/2021, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1000010-36.2019.5.02.0016.



    Regularmente citada, a parte beneficiária apresentou contestação (eDoc. 19), na qual alega que



    “este Colendo Supremo Tribunal Federal, JÁ JULGOU, e, por maioria de votos, constitucional a Lei 11.442/07, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, uma vez que a Constituição Federal não veda a terceirização de atividade-meio ou fim, caracterizando-se, assim, relação comercial de natureza civil, desde que, preenchidos os requisitos dispostos na referida Lei 11.442/2007 – o que NÃO é o caso dos autos, eis que, a Defendente NÃO preenche nenhum dos requisitos da referida Lei, mas, AO CONTRÁRIO, manteve verdadeira relação de vínculo empregatício com a empresa, ora Reclamante, sendo SUBORDINADA a esta, trabalhando com EXCLUSIVIDADE, de forma HABITUAL e CONSTANTE, com DEPEDÊNCIA ECONÔMICA e mediante SALÁRIO.”



    Pede que 



    “seja JULGADA IMPROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, reconhecendo-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 1000010-36.2019.5.02.0016 em tramite perante a 16ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, eis que, a ora Defendente NÃO SE ENQUADRA na referida Lei 11.442/2007, requerendo-se outrossim, o regular processamento do referido feito até o julgamento final (...)”



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    A decisão reclamada apresenta o seguinte conteúdo:



    “Chama-se à ordem o feito.



    Verifica-se que o contrato de transportador autônomo de cargas está datado de 2016 (9091d1b).



    Há pedido de vínculo a partir de 2011.



    Portanto, a Justiça do Trabalho é competente e a questão não se resolve simplesmente com a aplicação da Lei 11.442/2007, visto que há alegação de prestação de serviços em período não abrangido pelo contrato de TAC.



    À pauta para audiência UNA, para o recebimento da defesa, concessão de prazo para réplica e instrução do feito.” (eDoc 8, p. 114).



    A meu ver, a existência de vínculo anterior ao contrato de TAC ou de pedido fundado na CLT não descaracteriza a competência da Justiça comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    Nesse sentido: Rcl nº 42279/DF, Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 3/12/20; Rcl nº 43982/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21/10/20 e Rcl nº 42.325/SC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe de 10/8/20.



    Dessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, afrontou a tese firmada pelo STF na ADC nº 48/DF. 



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 1000010-36.2019.5.02.0016 à Justiça comum.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente